Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744935-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DE MORAIS CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões ao agravo interno de ID no 78212327. Após, voltem-me os autos conclusos para análise. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador